Tribunal: TJPA
Processo: 0007881-32.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00078813220178140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Andrey Cunha Pinheiro (Jorge Mota Lima - OAB/PA 11.302)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível a absolvição. Duas vítimas reconheceram o apelante, descrevendo com riqueza de detalhes a ação criminosa que envolveu quatro assaltantes no interior de um restaurante e vitimou diversas pessoas. Embora, o apelante negue a autoria delitiva, seu depoimento isolado no contexto probatório, devendo ser mantida a condenação, eis que baseada em elementos concretos. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Andrey Cunha Pinheiro
, contra a r. decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, respectivamente, a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa.

Consta na denúncia que dia 08/08/2012, por volta das 22h, quatro elementos armados ingressaram no restaurante OK Yakissoba, localizado na Trav. Mariz e Barros, nº 3040, no perímetro entre a Av. Almirante Barroso e a Av. João Paulo II, bairro do Marco, anunciando o assalto no estilo arrastão, subtraindo inúmeros bens dos proprietários do restaurante e dos clientes, tais como: celulares, cartões de crédito, relógios, pulseira, cordões de ouro, dinheiro e outros documentos pessoais. Em seguida, os meliantes empreenderam fuga.

A denúncia foi devidamente recebida em 04/10/2012 (fls. 93) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante pugna por sua absolvição diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, requer o afastamento da majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo (fls. 344/349).

Em contrarrazões de fls. 374/377 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 399/401, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa de Andrey Cunha Pinheiro, pugna por sua absolvição, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Extrai-se dos autos que, no dia 08/08/2012, por volta das 22h, quatro elementos armados ingressaram no restaurante OK Yakissoba, localizado na Trav. Mariz e Barros, nº 3040, no perímetro entre a Av. Almirante Barroso e a Av. João Paulo II, bairro do Marco, anunciando o assalto no estilo arrastão , subtraindo inúmeros bens dos proprietários do restaurante e dos clientes, tais como: celulares, cartões de crédito, relógios, pulseira, cordões de ouro, dinheiro e outros documentos pessoais. Em seguida, os meliantes empreenderam fuga.

No dia seguinte ao crime em apuração, o apelante foi preso, juntamente com outros envolvidos por uma guarnição da ROTAM (Rondas Táticas Metropolitanas), sendo autuados em flagrante delito por prática de crime de roubo qualificado no estabelecimento Casseb Autopeças, localizado na Av. Dr. Freitas, no bairro da Pedreira. Após a notícia do referido roubo ao estabelecimento Casseb Autopeças ser estampada nas páginas do Jornal Amazônia Jornal, inclusive com fotos dos assaltantes, as vítimas do roubo do restaurante Ok Yakissoba foram até à Delegacia de Polícia do Marco, onde reconheceram o ora recorrente.

Em que pesem os argumentos recursais, da análise do conteúdo dos autos, a autoria e materialidade delitiva, estão bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos abaixo:
vítima Sônia Albuquerque Campos (mídia de fls. 118):
[...] que é a proprietária do restaurante; que eram três mesas; que estava no caixa quando três pessoas armadas adentraram no restaurante e um deles foi direto ao caixa; que não conseguiu gravar a fisionomia dos assaltantes; que dos seus bens levaram um cordão, aparelho celular e a quantia de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), incluindo a renda do dia; que os outros dois assaltantes recolheram os pertences dos clientes das mesas; que os assaltantes estavam de ¿cara limpa¿; que quando os assaltantes entraram no restaurante já estavam com a arma na mão; que primeiro entrou um rapaz que se dirigiu até o caixa; que este estava armado e foi quem anunciou o assalto [...]
vítima Elizabeth Claudia Callado Reis (mídia de fls. 118):
[...] que era aproximadamente 22h30min quando os quatro assaltantes entraram no restaurante anunciando o assalto; que um deles ficou na porta; que foi lhe subtraído dois celulares, chave do carro, documentos, a quantia de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais) e joias, que não foram recuperados; que reconheceu os 3 assaltantes, apenas o de camisa amarela na foto às fls. 17 que não conseguiu reconhecê-lo [...].
vítima Alfredo Vicente da Costa Reis Filho (mídia de fls. 118):
[...] informou que o crime ocorreu por volta das 22h; que entraram quatro pessoas no estabelecimento; que todas estavam armadas; que reconheceu duas pessoas; que não recorda o nome; que ao analisar a foto fls. 17 dos autos reconhece, da esquerda para direita, o terceiro e o último; que estes possuem tatuagem; que também reconhece o segundo; que foi subtraído apenas um aparelho celular; que não consegui recuperar o celular; que a ação dos assaltantes durou cerca de 10 minutos [...].

vítima Carlos Maurício Siqueira da Silva (mídia de fls. 118):
[...] que estava no restaurante comemorando a formatura da filha; que os assaltantes entraram e assaltaram todos os clientes do estabelecimento; que todos estavam de ¿cara limpa¿; que não sabe dizer se todos estavam armados, mas os dois que foram até a sua mesa possuíam arma de fogo; que foi até a Delegacia e fez o reconhecimento de dois acusados; que tem certeza da participação destes no assalto; que foram subtraídos chave de carro, aliança, relógio, celulares, bolsas; que também levaram o dinheiro do caixa; que durou aproximadamente 5 minutos, no máximo; que soube da prisão dos assaltantes pelo jornal e compareceu espontaneamente na Delegacia; que outras vítimas também reconheceram os assaltantes; que todos os quatro assaltantes foram reconhecidos de acordo com a posição onde estavam [...].
vítima Alexandre Pantoja Paranhos (mídia de fls. 118):
[...] que estava com a namorada no restaurante quando 4 pessoas adentraram no local e anunciaram assalto; que lhe foi subtraída a quantia de R$522,00 (quinhentos e vinte e dois reais); que reconhece todos os envolvidos, inclusive o apelante Andrey Pinheiro; que não recuperou nada que lhe fora roubado; que reconhece as 4 pessoas da foto às fls.17 como sendo os autores do assalto; que havia um veículo aguardando os assaltantes, e a placa terminava em 22 ou 32 [...]

Assim, em que pese à negativa por parte da defesa, restou amplamente provado nos autos, que o apelante teve participação ativa no delito, pois embora algumas vítimas não tenham reconhecido o apelante, na medida em que os criminosos em divisão de tarefas abordou grupos diferentes de clientes do estabelecimento comercial, verifica-se que a maioria das vítimas foi uníssona em apontar a presença dos quatro assaltantes, sendo o ora apelante reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima Alexandre Pantoja Paranhos, em ambas as fases da persecução criminal e pela vítima Mario José Siqueira da Silva durante a fase inquisitorial.

É importante destacar que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, sobre o tema destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em relação ao apelante Andrey Cunha Pinheiro, devendo ser mantida toda a disposições sentenciais.

A defesa objetiva, ainda, o afastamento das qualificadoras do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (concurso pessoas e emprego de arma de fogo), o que de pronto se mostra inviável.

O
concurso de pessoas ficou amplamente provado
, o contexto probatório é seguro quanto a forma de execução do delito que aconteceu com a participação de quatro pessoas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o roubo foi consumado com a participação efetiva de quatro réus envolvidos, conforme bem delineado nas provas dos autos, as vítimas asseveraram em Juízo que foram abordadas dentro do restaurante Ok Yakissoba e todos os envolvidos bestavam armados, que adentraram no estabelecimento comercial e passaram a subtrair todos os pertences das vítimas que ali se encontravam.

Diante da confirmação das vítimas quanto a participação do apelante e seus parceiros no evento delituoso, fica configurando o concurso de agentes, eis que houve o planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso.

Da mesma forma, incabível o pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma
, pois em seu depoimento, as vítimas descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, restam mantidas ambas as causas de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §1º, inciso I e II, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação das vítimas e em concurso de pessoas.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.